Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel indicado na inicial da execução fiscal, sob o fundamento de inexistência de provas da propriedade ou da posse regular do executado, bem como da ineficácia prática da medida. O agravante sustenta a possibilidade jurídica da penhora com base no art. 835, XIII, do CPC e na jurisprudência do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é juridicamente possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular em sede de execução fiscal;
(ii) determinar se, no caso concreto, houve comprovação mínima da existência desses direitos em nome do executado, apta a justificar a medida constritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT admite a penhora de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, em razão de seu valor econômico e potencial para satisfazer créditos tributários, especialmente diante da realidade fundiária do Distrito Federal.
4. A viabilidade da constrição, no entanto, depende da demonstração concreta de que o executado exerce posse ou detém algum vínculo jurídico sobre o imóvel, sendo imprescindível a apresentação de prova minimamente robusta.
5. A simples juntada de espelho extraído do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF não se presta, por si só, a comprovar a posse ou titularidade do imóvel, pois se trata de documento administrativo unilateral, sem força probatória suficiente.
6. A efetividade da execução fiscal não pode ser buscada mediante medidas temerárias ou carentes de lastro probatório mínimo, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e menor onerosidade (CPC, art. 805).
7. Ausente comprovação da titularidade possessória e inexistentes elementos novos nos autos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a penhora pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular é juridicamente possível, desde que comprovado, de forma minimamente robusta, o exercício da posse pelo executado.
2. A apresentação de espelho extraído do sistema SITAF, por si só, não é suficiente para demonstrar a posse ou vínculo jurídico do devedor com o imóvel.
3. Medidas constritivas na execução fiscal devem observar os princípios da segurança jurídica, efetividade e menor onerosidade, exigindo prova idônea da titularidade do bem.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 835, XIII, 805 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1986283, AI 0754050-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 02.04.2025, DJe 22.04.2025; TJDFT, Acórdão 1947599, AI 0730718-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 21.11.2024, DJe 09.12.2024.